Tribunal: STF
Processo: ARE 1496643
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (edoc.17):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA – DÍVIDA DE VALOR – NATUREZA PENAL – TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 3.150/DF – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DE SEU VALOR – IMPOSSIBILIDADE. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, decidiu que a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5.º, inciso XLVI, alínea c, da Constituição da República. A legitimidade para o ajuizamento da ação de execução da multa penal é do Ministério Público e a competência para o seu processamento é do juízo da execução penal. - A Lei de Execução Penal não traz em seu bojo qualquer valor mínimo para a cobrança judicial da pena monetária. Assim, estabelecida a natureza de sanção penal da multa, não é possível extinguir a ação de execução proposta pelo Ministério Público com fundamento na insignificância de seu valor”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XLVI, e 102, §2º, da Constituição Federal.(edoc. 53)



    Alega, em síntese, “a preclusão do direito do Ministério Público de interpor ação de execução da pena de multa, pois este perdeu sua faculdade recursal em razão de ter atingido os limites prescritos ao seu exercício, já que se passaram 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou da ADI nº 3.150/DF”.



    Em 7 de junho de 2024, foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema nº 1219 da repercussão geral (RE nº 1.377.843, Relator o Ministro André Mendonça).



    Na sequência, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem em sede de juízo de retratação consignou (edoc. 107):



    “O Supremo Tribunal Federal, pela decisão de ordem nº 4, entendendo que o presente caso corresponde ao tema nº 1219, RE 1.377.843, devolveu o agravo para observância do procedimento previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 



    No entanto, salvo melhor juízo, não há identificação entre a questão constitucional versada no inconformismo com o tema da repercussão indicado. 



    O tema nº 1219 versa sobre a legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública para a execução da pena de multa imposta criminalmente e não executada pelo Ministério Público no prazo de 90 (noventa) dias. 



    O recurso extraordinário, por sua vez, discute acerca da preclusão temporal para a execução da pena de multa, não se insurgindo contra a legitimidade subsidiária, ou não, da Procuradoria da Fazenda Pública. 



    Como se vê, não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso Pretório, não havendo hipótese para análise futura da conformidade, no presente caso, pela constatada distinção havida entre as espécies cotejadas. 



    Assim, deve o recurso extraordinário com agravo ser novamente direcionado ao Supremo Tribunal Federal, para que este, se assim o entender, proceda ao reexame da questão.”



    Decido.



    De fato, o caso dos autos não se amolda ao Tema nº 1.219 da Repercussão Geral (RE nº 1.377.843). Nesse referido paradigma, discute-se a legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública para a execução da pena de multa imposta criminalmente e não executada pelo Ministério Público no prazo de 90 (noventa) dias, situação diversa do presente caso, onde o Tribunal de origem, ao proferir o acórdão atacado, entendeu pela impossibilidade de extinção da execução da pena de multa em razão do valor. Nesse ponto, a seguinte fundamentação do acórdão recorrido:



    “A Lei de Execução Penal não traz em seu bojo qualquer valor mínimo para a cobrança judicial da pena monetária. Assim, estabelecida a natureza de sanção penal da multa, não é possível extinguir a ação de execução proposta pelo Ministério Público com fundamento na insignificância de seu valor.”(edoc. 17)



    Como visto, o Tribunal de Justiça ao examinar a questão posta ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente